Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE SUPORTE EDUCACIONAL. DISCIPLINA NORMATIVA. INCORPORAÇÃO. INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos presentes autos consiste na aferição quanto ao direito de incorporação nos proventos de aposentadoria dos servidores representados pelo sindicado demandante da Gratificação de Suporte Educacional – GASE, nos termos das Leis Distritais 4.075/2007 e 5.105/2013.
2. Rejeita-se a prejudicial de mérito arguida no apelo. tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, como é o caso dos proventos de aposentadoria, a prescrição só atinge as prestações alcançadas pelo prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, não atingindo, portanto, o “fundo de direito”.
3. A Gratificação de Suporte Educacional prevista para os professores do magistério público do Distrito Federal perpassa a análise de três diplomas legais, quais sejam, as Leis Distritais n° 3.318/2004, 4.075/2007 e 5.105/2013.
4. A instituição da GASE remonta à Lei Distrital n° 3.318/04, que impunha condições ao seu recebimento, eis que não seria concedida indistintamente a todos os servidores da Secretaria de Educação, nem mesmo a todos os ocupantes do magistério, senão àqueles submetidos, e enquanto havidos nesta condição, à carga horária mínima de quarenta horas semanais, que estivessem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação e, ainda, que não exercessem outra atividade remunerada pública ou privada. 4.1. Como a norma instituidora não estabeleceu direito de incorporação da gratificação para os servidores aposentados antes de sua instituição, pretensões nesse sentido foram rejeitadas por esta Corte.
6. A Lei Distrital n° 4.075/2007 estendeu a gratificação para outros servidores, quais sejam, os especialistas que atuassem nas instituições conveniadas de ensino, bem assim admitiu a incorporação progressiva do valor referente à GASE, inclusive no que concerne ao tempo de exercício anterior, admitindo, portanto, e de modo expresso, sua incorporação também para efeito de benefício previdenciário anteriormente concedido.
7. A Lei 3.318/2004 havia previsto a gratificação de suporte educacional, porém, não admitiu a possibilidade de incorporação da vantagem aos proventos dos servidores aposentadores. 7.1. Isso, contudo, não impede que lei posterior determine sua incorporação por servidores em atividade, inclusive para efeito de aposentadoria, tampouco inviabiliza sua extensão aos servidores inativos que tenham, em atividade, cumprido os requisitos eleitos pela norma, tal como o fez a Lei Distrital n° 4.075/2007.
8. Já, a disciplina normativa da Lei Distrital n° 5.105/2013 modificou o escopo de abrangência da gratificação para novos servidores e outras atividades, mas, no que interessa a presente lide, não afastou o direito de incorporação, aplicando-se, expressamente, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à sua vigência.
9. Não se trata a GASE de gratificação funcional genérica devida, indistintamente, a todos os servidores da mesma categoria, senão apenas àqueles que, nos termos das leis instituidoras, exerceram as atividades disciplinadas e nas condições previstas. 9.1. Assim, ao deixar de exercer as atividades nos termos previstos pela norma, deixará também o servidor de perceber a gratificação, ainda que tenha se aposentado, restando apenas assegurada, por força mesma da norma instituidora, a incorporação dos percentuais previstos pelo legislador, seja em atividade, seja na inatividade.
10. Dispõe o §9°, do Art. 39, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 103/2019, que “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”. 10.1. Tratando-se de gratificação eminentemente temporária, porque devida enquanto preenchidos os requisitos normativos, à Gase se aplica a vedação prevista na norma constitucional. 10.2. Trata-se, com efeito, de disposição plenamente aplicável no âmbito das entidades federativas, sem que se afigure necessária a edição de qualquer outra norma legal.
11. O direito de incorporação, ao menos até o advento da novel emenda constitucional, decorreu de previsão normativa específica que, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, seria extensiva ao servidor na inatividade, não estando adstrita, portanto, em direito de equiparação entre ativos e inativos, mormente porque, como já destacado, trata-se de gratificação temporária e com requisitos de concessão expressamente previstos nas normas instituidoras.
12. Negado provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação.